Tribunal: STF
Processo: RE 197692
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
VENCIMENTOS - SATISFAÇÃO - DATA-LIMITE - CORREÇÃO
MONETÁRIA - REGÊNCIA. Não conflita com a iniciativa do Chefe do
Poder Executivo, prevista no artigo 61, § 1º, inciso II, alíneas "a"
e "c", da Constituição Federal, norma da Carta do Estado que
estabelece data-limite para pagamento de vencimentos e proventos,
bem como atualização do valor devido em caso de inobservância de tal
prazo. Antes, homenageia os princípios isonômico e da
irredutibilidade dos vencimentos e proventos, evitando, via
afastamento da iniciativa de cada Poder, o tratamento diferenciado.
Precedentes: Ações Diretas de Inconstitucionalidade, julgadas pelo
Pleno, nºs 176-1/MT, 544-8/SC (medida liminar), 278-3/MS (medida
liminar) e 144-2/RN (medida liminar), e Recurso Extraordinário,
julgado pela Primeira Turma, nº 135.313-9/SP, relatadas por mim (as
duas primeiras), redigido o acórdão pelo Ministro Celso de Mello, e
relatados pelos Ministros Octavio Gallotti (os dois últimos), com
arestos veiculados nas Revistas Trimestrais de Jurisprudência nºs
143/17, 141/58, 142/11, 146/8 e 156/214, respectivamente.